Tribunal: TJSP
Processo: 3004591-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ção ou apresentação de novo seguro garantia, cujos requisitos deverão ser analisados em primeiro grau.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004591-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

31/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. SEGURO GARANTIA. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237). Conquanto o seguro garantia não figure como causa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. SEGURO GARANTIA. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237). Conquanto o seguro garantia não figure como causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), nada impede que sejam obstados os efeitos secundários da dívida, como a inscrição no CADIN e o protesto de CDA. Suspensão da exigibilidade do débito condicionada ao preenchimento dos requisitos dos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do CPC. Impossibilidade de receber a apólice de seguro-garantia como garantia antecipada do débito, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Não há impedimento, porém, para a complementação ou apresentação de novo seguro garantia, cujos requisitos deverão ser analisados em primeiro grau.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.